Tribunal: TJDFT
Processo: 0756905-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2026-01-18

Ementa:
Processo : 0756905-41.2025.8.07.0000 DESPACHO 1. Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato atribuído ao Secretário de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal, consistente no recolhimento do armamento institucional do impetrante, em razão de terem sido aplicadas em seu desfavor, medidas protetivas de urgência com fundamento na Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha). A liminar foi apreciada e indeferida pelo Plantão Judicial do Conselho da Magistratura (id. 79892787). 2. Por cautela, expeça-se ofício ao Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, no qual tramita o Mandado de Segurança no 0715491-09.2025.8.07.0018, para que, diante da impetração deste writ com causa de pedir e pedido substancialmente similares, adote as providências que entender cabíveis. 3. Notifique-se a autoridade apontada coatora para que preste as informações que entender pertinentes, no prazo de 10 (dez) dias. Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da petição inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, nos termos do art. 7o, inciso II, da Lei no 12.016/2009. Em seguida, vindo as informações solicitadas ou certificado o decurso do prazo para tanto, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília – DF, 8 de janeiro de 2026. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator